Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO SEM A APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Código de Processo Civil em seu art. 1.007 estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

2. O não atendimento da forma devida e prescrita em lei para o recolhimento do preparo recursal, impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não se trata de equívoco quanto ao preenchimento da guia de custas, o que permite o saneamento do vício, mas sim da não apresentação da guia de recolhimento do preparo recursal, o que impõe o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. Negou-se provimento ao recurso.